Tribunal: TJDFT
Processo: 0715503-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Vistos etc. Manifeste-se a ilustre Impetrante a respeito do interesse no prosseguimento do presente habeas corpus, considerando a interposição de outro, de idêntico teor (HC 0713638-92), com pedido de liminar já analisado. Cumpra-se e intimem-se.